Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TERCEIRO ESTRANHO AO NEGÓCIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À SEGUNDA RÉ. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. MONTANTE ELEVADO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Assim, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
2. Verificado que em nenhuma das manifestações apresentadas pelo Autor até o julgamento da demanda na origem há qualquer referência ao eventual vínculo jurídico-material entre as partes, inexiste justificativa para a presença da empresa Requerida no polo passivo da lide.
3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.076/STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo, não se admitindo o arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
4. Caracterizado o inadimplemento contratual do Requerido, imperioso o dever de restituir o valor despendido pelo Autor na contratação de novos serviços e materiais para execução e conclusão da obra.
5. Comprovado nos autos pelo Autor os gastos com a contratação de outras empresas e aquisição de materiais para adequação e conclusão das obras objetos dos contratos inadimplidos, esses são os valores a serem restituídos a título de danos materiais, sem qualquer abatimento.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.